Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007053-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), PARECIS PERFURACAO DE POCOS E SONDAGENS LTDA - CNPJ: 31.386.206/0001-25 (AGRAVANTE), Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Guilherme Antonio Maluf (AGRAVADO), SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.127.109/0001-06 (LITISCONSORTES), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (LITISCONSORTES), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTROLE EXTERNO. ATUAÇÃO CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Parecis Perfuração de Poços e Sondagens Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender decisão liminar do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que, nos autos da Representação Externa nº 177.514-6/2024, anulou a habilitação da agravante no Pregão Eletrônico nº 027/2023 do DAE/VG, determinando o prosseguimento do certame com habilitação da segunda colocada. A agravante alega violação ao contraditório, ampla defesa e extrapolação da competência da Corte de Contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso extrapolou sua competência constitucional ao liminarmente determinar a adoção de providência pelo órgão DAE/VG para anular a habilitação da agravante; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela não inclusão prévia da agravante no polo passivo da Representação Externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso atua no legítimo exercício de sua competência constitucional ao adotar medidas cautelares para garantir a fiscalização da regularidade de licitações públicas, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

A atuação cautelar do Tribunal de Contas, mesmo após a homologação ou adjudicação do certame, é legítima quando pautada em indícios de irregularidades capazes de comprometer o interesse público e a lisura da licitação.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa é afastada, pois, nos processos de controle externo, admite-se a adoção de medidas cautelares com contraditório diferido, conforme previsão da Lei Complementar nº 752/2022 e precedentes do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de prévia oitiva não configura nulidade, desde que assegurada a possibilidade de manifestação posterior, preservando-se o devido processo legal em sua modalidade diferida.

A existência de indícios de vícios insanáveis na habilitação da agravante, relacionados à comprovação da capacidade técnica, justifica a medida cautelar deferida pelo Tribunal de Contas para resguardar o erário e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal de Contas possui competência constitucional para adotar medidas cautelares destinadas à fiscalização de procedimentos licitatórios, mesmo após a homologação do certame.

A adoção de medidas cautelares por Tribunais de Contas pode ocorrer sem prévia oitiva dos interessados, respeitado o contraditório diferido e as normas fundamentais do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 70, 71, 75; Constituição do Estado de Mato Grosso; Lei Complementar Estadual nº 752/2022, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SS nº 5658/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04.03.2024; STF, MS nº 35506/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Parecis Perfuração de Poços e Sondagens Ltda. em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra ato de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos da Representação Externa n.º 177.514-6/2024, concernente ao Pregão Eletrônico n.º 027/2023, promovido pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG.

A agravante narra que participou do certame licitatório referido, sagrando-se vencedora, com posterior homologação do resultado e assinatura da Ata de Registro de Preços, seguida da emissão da ordem de serviço e início da prestação dos serviços contratados. Relata que a empresa classificada em segundo lugar, F R Engenharia e Poços Ltda., insurgiu-se mediante a apresentação de Representação Externa perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, buscando a sua inabilitação no certame e a anulação dos atos decorrentes de sua classificação.

A agravante sustenta que a decisão do Conselheiro Guilherme Antonio Maluf, que anulou sua habilitação em licitação e determinou o retorno do certame à fase de habilitação, foi proferida sem sua inclusão prévia no polo passivo da Representação e sem a oportunidade de manifestação, configurando violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que o Tribunal de Contas teria extrapolado sua competência ao decidir sobre direito subjetivo, matéria que seria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Afirma que houve flagrante ilegalidade na decisão impugnada, apta a ensejar a concessão da liminar pleiteada no
mandamus
, para sustar a eficácia do acórdão que deferiu a tutela provisória nos autos da Representação Externa, e que, diante do indeferimento da medida de urgência, interpôs o presente Agravo Interno, com o objetivo de obter a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a sua apreciação pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em contrarrazões, F R Engenharia e Poços Ltda. defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso agiu dentro de sua esfera de competência, no exercício do poder cautelar reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que foram constatadas graves irregularidades no certame licitatório, relacionadas à comprovação da capacidade técnica da agravante, que não teria atendido plenamente às exigências editalícias, razão pela qual a decisão administrativa combatida estaria em conformidade com os princípios da legalidade e da proteção ao interesse público. Aduz, ainda, que a via mandamental não se presta à dilação probatória necessária para a comprovação das alegações da agravante, motivo pelo qual o indeferimento da liminar deve ser mantido.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Agravo Interno foi interposto por Parecis Perfuração de Poços e Sondagens Ltda., insurgindo-se contra decisão monocrática que indeferiu liminar no mandado de segurança impetrado em face de ato do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O ato impugnado no mandado de segurança, cuja medida cautelar para sua suspensão foi indeferida, consiste em decisão proferida pelo Conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que concedeu tutela provisória de urgência para anular a habilitação da agravante e determinar que o órgão do DAE/VG adotasse as
“
providências necessárias à anulação do ato concernente à classificação da empresa, bem como dos atos que dele tenham decorrido, prosseguindo-se regularmente o certame licitatório, consequentemente habilitando a empresa FR ENGENHARIA E POÇOS LTDA – 2° COLOCADA
”.

Com o devido respeito às razões recursais, a decisão agravada merece ser mantida.

A agravante sustenta que houve extrapolação de competência pelo órgão de contas, que teria, na prática, decidido matéria de direito subjetivo, o que, em seu entender, seria atribuição exclusiva do Poder Judiciário.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao conceder tutela provisória de urgência no âmbito da Representação Externa nº 177.514-6/2024, atuou no legítimo exercício de sua competência constitucional para fiscalizar a regularidade de licitações públicas, sendo-lhe permitido, inclusive, adotar medidas cautelares para garantir a eficiência da fiscalização.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Poder geral de cautela dos Tribunais de Contas.
Fixação de prazo para que a autoridade administrativa promova a suspensão de procedimento de inexigibilidade de licitação e de contrato administrativo
. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão que tem por objeto acórdão que anulou resolução do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que determinou, no prazo de vinte dias, a adoção, pelas autoridades administrativas do Município de Barreira/CE, de providências necessárias à suspensão da Inexigibilidade de Licitação nº 0308.01/2021 e dos atos delas decorrentes, referentes à contratação de serviços advocatícios para a recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF. 2. Risco de grave lesão à ordem pública.
A manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, porque retira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela em conformidade com a competência institucional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal e pela Constituição estadual, nos termos necessários à tutela do patrimônio público.
3. O “Tribunal de Contas da União – embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos – tem competência, conforme o art . 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou” ( MS 23.550, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence) . Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição. 4. Risco de grave lesão à economia pública . O procedimento de inexigibilidade da licitação data de 2021 (nº 0308.01/2021) e o contrato data de 2017 (nº 07.26.01/2017-01), de modo que é possível que esteja próximo o pagamento dos honorários advocatícios, no vultuoso valor de R$ 9.575.307,16, não obstante a existência de representação por irregularidades na contratação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - SS: 5658 CE, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)

A alegação de que a decisão liminar proferida por Conselheiro do Tribunal de Contas violaria as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não oportunizar manifestação prévia à agravante, também se revela descabida, ao menos em análise de cognição sumária.

Conforme consignado na decisão agravada, com a edição da Lei Complementar nº 752/2022, que alterou o art. 70 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, passou-se a prever expressamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares e outras medidas provisórias de urgência em qualquer processo de competência da Corte, sem a exigência de prévia oitiva dos interessados ou de homologação pelo Plenário, respeitado o contraditório diferido e as normas fundamentais do processo.

A alegação de ausência de contraditório imediato não subsiste, pois é plenamente admitido o contraditório diferido no âmbito do controle externo, não havendo nulidade a ser declarada neste momento. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a admissibilidade do contraditório diferido, sem que isso implique violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO 2 .014/2017-TCU/PLENÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE PARTICULAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA
. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA . ORDEM DENEGADA
. I -
As Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, podem aplicar medidas cautelares, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta.
II – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União pode deferir medidas cautelares para bem cumprir a sua atribuição constitucional. III – Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera jurisdicional . IV
- A jurisprudência pacificada do STF admite que as Cortes de Contas lancem mão de medidas cautelares, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos sob fiscalização, podem recair sobre pessoas físicas e jurídicas de direito privado
. V – (...) . IX –
Assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório diferido que não implica ofensa à garantia do devido processo legal. Precedente.
X – Inexistência de vício material ou formal no ato impugnado, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo da impetrante. XI - Ordem denegada . (STF - MS: 35506 DF, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022)

No caso concreto, ainda que o certame tenha sido homologado ou adjudicado, tal fato não impede a atuação cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sobretudo quando fundada em representação (interna ou externa) voltada à prevenção de danos ao erário.

Ressalte-se, ademais, que o Ministério Público de Contas, em parecer (ID 207008175), apontou que a agravante, Parecis Perfuração de Poços e Sondagens Ltda., já havia sido inabilitada em procedimento anterior que resultou fracassado (Pregão Eletrônico nº 023/2023 do DAE/VG), por não apresentar documentos exigidos.

Assim, os indícios de vícios insanáveis na habilitação da empresa agravante, consistentes na ausência de comprovação da capacidade técnica nos moldes exigidos pelo edital, circunstância que comprometeria a lisura do certame e a proteção do interesse público, autorizam a atuação da Corte de Contas Estadual.

Pelo exposto, ausentes elementos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, voto pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno, para manter a decisão monocrática.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025